Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 966, incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC para o cabimento da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso I do art. 966 do CPC ocorreria se verificar que a sentença foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Em nenhum trecho da petição inicial há indicação da ocorrência de uma dessas hipóteses, tampouco apresentação de prova, muito embora haja crítica quanto à atuação do juiz sentenciante. Não se imputa ao magistrado sentenciante nenhum dos crimes tipificados nos arts. 319, 316 e 317 do CP.
4. A despeito de alegar manifesta violação a diversas normas (“artigos 269, 270, 280, 489,1.022, 966, Incisos V e VIII, CPC., Art. 581, 582, 584, 397, Código Civil este último c/c 726, INCISO V e VIII, do Artigo 966; CPC.; 304 e § único, 271, 402,579,581, 582, 584, 530 Código Civil/16 e 1.245 C.C./2002; ACIMA COMENTADOS; 229, da Constituição Federal, Art. 5o Incisos LIV e LV, da CF, Tema Repetitivos-STJ-970, Repercussão Geral-339, STF”), não há indicação precisa em que consistiria esse suposto vício rescisório. Não há subsunção dos fatos e do quanto decidido pelo juiz em relação aos dispositivos supostamente violados. Há uma alegação genérica de desrespeito às normas jurídicas apontadas, mas sem a respectiva adequação e fundamentação, tampouco de demonstração de violação manifesta. Em rigor, o autor se limita a aduzir interpretação diversa na pronunciada na sentença rescindenda, conjuntura inapta a ensejar o processamento da ação rescisória.
5. Houve discussão acerca da existência do contrato verbal de comodato e do contrato verbal do imóvel. Em sentença, o Juízo de origem entendeu estar demonstrado o último negócio jurídico, atribuindo a propriedade do imóvel em discussão à parte ré/agravada, em contrariedade ao interesse do autor/agravante. Demonstrada a controvérsia acerca do fato e respectivo pronunciamento judicial, inviável o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, VIII, do CPC.
6. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, assim, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta insatisfação com a sentença objeto do pedido de rescisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.